Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001055-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
PROCURADOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta pelo HSBC BANK BRASIL S/A, rejeitou a exceção de executividade em que suscitada a prescrição do crédito executado e a nulidade da execução pela ausência do título original.
Para tanto, o agravante insiste que, pela demora na citação, a interrupção do prazo prescricional não teria retroagido à data da propositura da ação, bem como que, a execução seria nula, dado que instruída apenas com cópia do título executado.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, além da morosidade do judiciário escusar eventual demora na citação, não é incontroversa a nulidade da execução apenas pela falta do título original.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS QUE SE APRESENTAM POR CÓPIA. ADMISSIBILIDADE. I - A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido. (REsp 820.121/ES, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 05/10/2010)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1. A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3 AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1218604/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora